Tribunal: TJBA
Processo: 8140849-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140849-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANE DE FALCHI

Advogado(s)
:
RODRIGO FERNANDES PENHA, LEANDRO DE ALMEIDA VARGAS

APELADO: ROMAN PAUL JOSEPH PANKOFER

Advogado(s)
:
JORGE ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. OCUPAÇÃO POR MERA PERMISSÃO DO PROPRIETÁRIO DO BEM. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. POSSE PRECÁRIA CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO PRATICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Eliane de Falchi contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador que julgou improcedentes os pedidos, nos autos da ação de reintegração de posse c/c obrigação de não fazer e indenização por danos morais ajuizada contra Roman Paul Joseph Pankofer. A autora alegou ter sido indevidamente impedida de acessar imóvel que ocupava como residente e sócia-administradora da pousada ali instalada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora exercia posse legítima sobre o imóvel litigioso a justificar a proteção possessória pleiteada; (ii) analisar se houve esbulho possessório capaz de ensejar o direito à reintegração de posse e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O direito à proteção possessória exige a comprovação da posse, do esbulho, da perda da posse e da data do ato, conforme previsto no art. 561 do CPC.

2. A autora não comprovou ter exercido posse com
animus domini
, mas apenas demonstrou ter tido permissão de uso do imóvel pelo proprietário, o que caracteriza posse precária, nos termos do art. 1.208 do CC.

3. A autorização de uso derivada da relação de confiança entre as partes, especialmente pela condição de sócia-administradora da pousada e procuradora do requerido, configura mera tolerância, sem a intenção de dono.

4. Ademais, alegação de esbulho possessório não foi comprovada, sendo os documentos acostados pela autora insuficientes.

5. Não sendo reconhecido o direito à reintegração de posse, também não se justifica a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A permissão de uso do imóvel pelo proprietário não configura posse apta à proteção possessória.

2. Atos de mera tolerância ou precária detenção não geram o direito à reintegração de posse.

3. A ausência de prova robusta sobre esbulho possessório afasta a pretensão possessória.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.208 e 1.210; CPC, arts. 560 e 561; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC, AC 0003634-15.2012.8.24.0042, Rel. Des. Haidée Denise Grin, j. 28.02.2019; TJ-SP, AC 1003444-39.2020.8.26.0320, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 16.07.2021; TJ-MT, AC 0002642-10.2017.8.11.0020, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 17.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8140849-33.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante,
ELIANE DE FALCHI
, e apelada,
ROMAN PAUL JOSEPH PANKOFER
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09